Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-85.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO QUITADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência do débito, determinou a baixa do protesto e a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão do protesto de fatura já quitada pela consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o protesto foi indevidamente efetivado, apesar da quitação prévia do débito;
(ii) estabelecer se tal conduta enseja reparação por danos morais e em qual montante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento da fatura é comprovado documentalmente, realizado em 23.09.2024, oito dias antes do vencimento, demonstrando a tempestiva quitação.
4. A alegação de pagamento direcionado a terceiro constitui inovação recursal, pois a concessionária reconheceu o pagamento na fase de conhecimento, alterando indevidamente sua versão apenas no recurso.
5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, por integrar relação de consumo, é objetiva (CDC, art. 14) e abrange falhas de segurança e controle interno relativas ao processamento de pagamentos.
6. O protesto foi realizado em 04.12.2024, mais de dois meses após a quitação, evidenciando negligência no controle de pagamentos e violação do dever de diligência.
7. O protesto indevido de débito quitado configura ato ilícito e gera dano moral presumido (in re ipsa), pois afeta a honra, a imagem e o crédito do consumidor, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.
8. A redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O protesto de débito previamente quitado configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.
2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas no processamento de pagamentos e por negligência na baixa de débitos quitados.
3. A inovação recursal é inadmissível quando altera fundamentos não apresentados na fase de conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; Lei no 9.099/95, art. 55; Súmula 362 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002074-85.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLORIPE CANDIDA TANAZIO - CPF: 012.178.251-42 (RECORRIDO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO QUITADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência do débito, determinou a baixa do protesto e a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão do protesto de fatura já quitada pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o protesto foi indevidamente efetivado, apesar da quitação prévia do débito;
(ii) estabelecer se tal conduta enseja reparação por danos morais e em qual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da fatura é comprovado documentalmente, realizado em 23.09.2024, oito dias antes do vencimento, demonstrando a tempestiva quitação.

4. A alegação de pagamento direcionado a terceiro constitui inovação recursal, pois a concessionária reconheceu o pagamento na fase de conhecimento, alterando indevidamente sua versão apenas no recurso.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, por integrar relação de consumo, é objetiva (CDC, art. 14) e abrange falhas de segurança e controle interno relativas ao processamento de pagamentos.

6. O protesto foi realizado em 04.12.2024, mais de dois meses após a quitação, evidenciando negligência no controle de pagamentos e violação do dever de diligência.

7. O protesto indevido de débito quitado configura ato ilícito e gera dano moral presumido (in re ipsa), pois afeta a honra, a imagem e o crédito do consumidor, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

8. A redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O protesto de débito previamente quitado configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas no processamento de pagamentos e por negligência na baixa de débitos quitados.

3. A inovação recursal é inadmissível quando altera fundamentos não apresentados na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; Lei no 9.099/95, art. 55; Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Tangará da Serra, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito objeto da lide, determinar a baixa do protesto e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, id.
307501383
.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não houve ato ilícito de sua parte, pois o pagamento foi realizado mediante transferência bancária para terceiro estranho à lide, empresa denominada "ENERGIS A ENERGIA DISTRIBUIDORA LTDA", com CNPJ diverso do seu. Argumenta que o consumidor deveria ter maior cautela no pagamento e que não há danos morais a serem indenizados, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que a matéria constitui inovação recursal, pois não foi suscitada em contestação, e que o pagamento foi realizado corretamente via PIX, conforme comprovante anexado aos autos. Sustenta a manutenção da condenação por danos morais.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

A questão central consiste em determinar se houve protesto indevido de débito quitado e se tal conduta enseja reparação por danos morais.

No caso em análise, a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que a consumidora efetuou o pagamento da fatura de energia elétrica em 23 de setembro de 2024, oito dias antes do vencimento previsto para 1o de outubro de 2024, id. 307501357/307501358.

A alegação da recorrente de que o pagamento foi direcionado a terceiro estranho à lide constitui inovação recursal inadmissível. Durante toda a fase de conhecimento, a empresa reconheceu expressamente que o pagamento havia sido realizado, limitando-se a argumentar que não foi possível processar a baixa porque o pagamento não se deu via QR Code, mas sim por transferência bancária. Somente em sede recursal passou a sustentar que o pagamento teria sido direcionado a empresa diversa, o que caracteriza mudança de fundamento não permitida nesta fase processual.

Ademais, ainda que se admitisse tal argumentação, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações de consumo como a presente. A empresa responde pelos riscos de sua atividade, incluindo falhas em seus sistemas de segurança que possam permitir a criação de boletos fraudulentos por terceiros.

A conduta da recorrente em protestar o débito revela-se ainda mais grave quando se verifica que o protesto foi efetivado em 04 de dezembro de 2024 (307501379), ou seja, mais de dois meses após o pagamento realizado em 23 de setembro de 2024. Esta circunstância demonstra não apenas falha no sistema de controle de pagamentos da empresa, mas também negligência em verificar a quitação antes de encaminhar o título a protesto.

O protesto de débito já quitado há mais de dois meses caracteriza inequívoco ato ilícito, violando frontalmente os deveres de cuidado e diligência que devem nortear a atividade da concessionária. A empresa tinha tempo mais do que suficiente para identificar o pagamento e proceder às baixas necessárias em seus sistemas.

Após a quitação tempestiva do débito, a manutenção do protesto caracteriza ato ilícito passível de reparação. A recorrente tinha o dever de implementar sistemas eficazes de controle de pagamentos e de proceder à baixa imediata dos protestos após a quitação, independentemente da forma de pagamento utilizada pelo consumidor.

O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido, dispensando prova de prejuízo concreto. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito e o protesto de débito quitado afetam diretamente a honra, a imagem e o crédito do consumidor, constituindo dano in re ipsa. A jurisprudência consolidada reconhece que tais situações geram constrangimento e abalo à dignidade da pessoa humana, prescindindo de demonstração específica do prejuízo sofrido.

Contudo, no que se refere ao quantum indenizatório, entendo necessário proceder a ajuste para melhor adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora o protesto indevido configure dano moral presumido, o valor de R$ 8.000,00 fixado em primeira instância mostra-se ligeiramente excessivo para as circunstâncias específicas do caso.

Assim, considero adequada a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante mais proporcional e que, ainda assim, cumpre a dupla função de compensar a recorrida pelos transtornos e de desestimular a reiteração da conduta pela recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, reduzindo o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
com correção monetária a contar da presente, pelo IPCA (artigo 389, parágrafo único, do CC e súmula 362, do STJ), além de juros de mora a partir da citação (artigo 398 do Código Civil), pela taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme artigos 406 e 389 do Código Civil,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026